Tribunal: STF
Processo: RHC 222685
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Cleiton Cristiano Weber, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.321/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o recorrente, em suma, que deveria ser abrandado o regime inicial de cumprimento da pena.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de fixação de regime prisional menos gravoso. Crime de tráfico de drogas. 1. Circunstâncias do caso que justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. 2. Pelo desprovimento.”



    Ao final, requer,



    “considerando-se que o STJ manteve o regime inicial fechado de pena para CLEITON CRISTIANO WEBER, sem fundamentação idônea, ... o reconhecimento da ilegalidade manifesta do ato judicial e, por consequência, a fixação de regime semiaberto ao recorrente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    IV - No presente caso, a quantidade de droga aprendida (35,54kg de maconha) revela maior gravidade, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado, pois está de acordo com os parâmetros legais expressos no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    O entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade de droga apreendida), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente